Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709975-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EZEQUIAS ALMEIDA ROCHA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700815-30.2018.8.07.0009, proposto pelo Agravante em desfavor de BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual de recebíveis da Devedora perante operadoras de cartão de crédito. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 13292677 - Pág. 29 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador